Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711271-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIO MARLON DA SILVA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. TESE DEFENSIVA ACOLHIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NA FORMA TENTADA E CONSUMADA. CRIME DE AMEAÇA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E POLICIAL MILITAR. COERÊNCIA, HARMONIA E RELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. DESACATO. OFENSAS PROFERIDAS EM ESTADO DE ENTORPECIMENTO E EXALTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TIPICIDADE DOS DELITOS. EVIDENCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em tendo a r. sentença acolhido o pedido defensivo de absolvição do acusado em relação a uma das vítimas por ausência do respectivo laudo de lesões corporais apto a comprovar a materialidade da prática delituosa tipificada no artigo 129 do Código Penal, carece o apelante de interesse recursal quanto ao ponto. Conhecimento parcial do recurso. 2. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente. 3. Se os relatos das vítimas, testemunhas e do agente policial mostraram-se seguros quanto à prática dos crimes narrados na denúncia e coerentes com os demais elementos de prova reunidos nos autos, não restando, ainda, caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe. 4. O fato de as ofensas dirigidas ao agente do estado, no momento de abordagem policial realizada em cumprimento estrito ao dever funcional, terem sido proferidas em estado de entorpecimento e exaltação mostram-se irrelevantes à configuração do crime de desacato (CP, art. 331), porquanto prescindível se perquirir acerca do ânimo interno do agente. 5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de lesão corporal na forma tentada e consumada, crime de ameaça e desacato, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III). 6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 7. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos. 8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando. 9. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição dos crimes de ameaça e desacato, por atipicidade das condutas. Quanto ao crime de ameaça, aduz que a conduta não foi revestida de seriedade. No tocante ao crime de desacato, afirma que as ofensas proferidas contra os policiais ocorreram em estado de entorpecimento e exaltação do insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o crime de ameaça ser formal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima” (AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp 2284912, pelo RELATOR(A) Ministro RIBEIRO DANTAS, DATA DA PUBLICAÇÃO 20/04/2023. Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de absolvição dos crimes de ameaça e desacato, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020